Tribunal: TJMT
Processo: 1027842-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027842-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), EVERALDO HONORATO SOUZA - CPF: 209.139.901-91 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:
EVERALDO HONORATO SOUZA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
REJEI
ÇÃO
. OBRA REALIZADA NA CALÇADA DO IMÓVEL DO
DEMANDANTE
. RECOLOCAÇÃO DE PISO EM DESCONFORMIDADE COM O PADRÃO ORIGINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO. DANO MORAL CONFIGURADO. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA (PROCON). “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, e obrigação de fazer, diante da má execução de obra para substituição de hidrômetro que ocasionou deterioração da calçada e acúmulo de água em frente à residência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a concessionária possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da obra realizada;

(
ii
) saber se houve nexo de causalidade entre a intervenção realizada e os danos constatados;

(
iii
) saber se a conduta da concessionária configura falha na prestação do serviço a justificar a obrigação de recomposição e indenização por danos morais;

(
iv
) saber se o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que a intervenção foi realizada pela própria concessionária no local dos danos, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva e impõe a responsabilização objetiva pela má execução da obra.

4. As provas constantes dos autos demonstram recomposição superficial e ineficaz da calçada e do asfalto, com formação de desnível e poças d’água permanentes, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A argumentação de ausência de nexo causal foi refutada pela análise das provas documentais e audiovisuais que demonstram deterioração posterior à obra, além de ausência de resposta administrativa eficaz à reclamação do consumidor.

6. A manutenção do valor arbitrado a título de danos morais em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compatível com a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos decorrentes de má execução de obras em calçadas e vias públicas, ainda que a drenagem urbana seja de responsabilidade do Município.

2. A constatação de danos materiais e ambientais posteriores à
intervenção da concessionária, sem reparo eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, X, e 37, § 6o; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 227; TJMT, N.U 1009820-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2025; TJMT, N.U 1026251-52.2023.8.11.0001, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Everaldo Honorato Souza, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
invoca
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da ilegitimidade passiva
da concessionária recorrente
;

Mérito Recursal.

2.1.
Da
ausência de conduta ilícita;

2.2. Subsidiariamente defende que seja afastada a obrigação de fazer;

2.
3
. Da existência de dano moral diante da conduta abusiva e prolongada da concessionária.

2.4. Subsidiariamente, defende a redução do quantum indenizatório.

O recurso é tempestivo, e as custas judiciais encontram-se devidamente recolhidas, conforme se extrai da certidão de
ID
318899360
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, refutando os argumentos deduzidos pela recorrente e postulando o seu desprovimento
(ID 31
8188447
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

EVERALDO HONORATO SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Everaldo Honorato Souza, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que o autor sustentou ter a ré promovido, em dezembro de 2023, a substituição do hidrômetro de sua unidade consumidora, ocasião em que a obra executada danificou o passeio público e o asfalto em frente à sua residência, ocasionando o rebaixamento da via e acúmulo de água, o que teria gerado insalubridade e risco à saúde.

A sentença reconheceu a existência de relação de consumo e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, condenando a ré a:

a) Realizar, no prazo de 30 (trinta) dias, a completa recomposição da calçada e do asfalto em frente à residência do autor, sob pena de multa diária de
R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00;

b) Pagar a quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais;

c) Arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta, em síntese:

i) Da ilegitimidade passiva para responder pelos danos alegadamente decorrentes de falha em drenagem urbana, de responsabilidade exclusiva do Município de Cuiabá;

ii
) A ausência de nexo de causalidade entre os danos apontados e a atividade exercida, com alegação de que o passeio já se encontrava deteriorado anteriormente;

iii
) A inexistência de falha na prestação do serviço, tendo sido realizada a recomposição da calçada conforme obrigação legal;

iv
) A inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ofensa a direito da personalidade;

v) Requereu, ao final, a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução das condenações impostas.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob fundamento de que a falha na prestação do serviço está devidamente comprovada nos autos por vídeos e fotografias, bem como por ausência de resposta efetiva da concessionária, mesmo após provocação junto ao PROCON.

Pois bem.
Feito breve exposição, passo ao exame das teses preliminares e meritórias suscitadas pela recorrente.

Preliminar
.

Da ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A tese recursal de ilegitimidade passiva merece ser refutada.

É incontroverso nos autos que a obra foi realizada pela própria concessionária na entrada da residência do autor, com escavação da calçada e do asfalto para substituição do hidrômetro. As imagens e vídeos juntados aos autos comprovam que, após a intervenção, a recomposição da via foi incompleta, superficial e insuficiente, resultando em desnível, trincas e acúmulo permanente de água.

Nesse sentido, a
inda que a drenagem urbana seja atribuição típica do Município, a responsabilidade pelo dano causado no exato local da intervenção realizada pela concessionária permanece sob sua esfera de atribuições.

Portanto, o
que se discute não é a eficiência do sistema de drenagem como um todo, mas o resultado direto e imediato da obra promovida pela empresa apelante, o que configura hipótese típica de responsabilidade objetiva por defeito na prestação do serviço.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA DE ÁGUA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço de fornecimento de água e enseja reparação por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

A responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço é objetiva, competindo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com base na proporcionalidade, na gravidade da ofensa e na capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 227.

(N.U 1009820-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Dessa forma
, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a excludente de responsabilidade fundada em culpa exclusiva do ente municipal.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da
ausência de
conduta ilícita praticada
. Da inexistência do nexo de causalidade.

Inicialmente, não há controvérsia quanto à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, que deve ser regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

A concessionária de serviços públicos de água e esgoto enquadra-se como fornecedora de serviços (art. 3o), ao passo que o autor, na condição de usuário residencial, é destinatário final dos serviços prestados (art. 2o).

A responsabilidade civil da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade
com a atividade por ela desenvolvida, independentemente da apuração de culpa.

Assim, em hipóteses de prestação defeituosa de serviço, a concessionária responde pelos prejuízos que der causa, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, no caso dos autos, não se evidenciou de forma robusta.

No caso em exame, restou incontroverso que a requerida executou serviço técnico na residência do autor, implicando a abertura do passeio público e intervenção na via asfaltada, fato reconhecido tanto na petição inicial quanto na própria contestação.

As provas carreadas aos autos, especialmente os registros audiovisuais
(ID 318188410)
e as fotografias juntadas pelas partes, demonstram de forma inequívoca que a recomposição promovida foi deficiente, limitando-se a uma camada superficial de cimento, mal nivelada e incapaz de restaurar as condições originais da calçada e da borda do asfalto.

Observa-se, ademais, a presença de trincas, desníveis acentuados e ausência de reparo adequado no pavimento, o que evidencia a precariedade do serviço executado
,
elementos que reforçam a tese de insuficiência na recomposição realizada pela
concessionária de serviços aquáticos, senão vejamos:

Ainda nessa esteira, a tese suscitada pela recorrente de que as avarias seriam preexistentes foi corretamente afastada pelo juízo
a quo
, diante da ausência de prova técnica idônea capaz de infirmar os registros apresentados pela parte autora.

Por fim, as imagens supostamente extraídas do Google Street
View
, além de imprecisas quanto à delimitação da área retratada, não possuem força probatória capaz de infirmar os elementos constantes dos autos.

Ressalte-se que a prova pericial, meio adequado para a aferição técnica das condições do local, sequer foi requerida pela concessionária, que, portanto, deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, permanecem
inalteradas
as evidências do nexo causal presumido entre a conduta da ré e os danos verificados logo após a execução da obra.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência hodierna
, in
verbis
:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE PADRÃO
– ESCAVAÇÕES NA CALÇADA DA AUTORA – RUPTURA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VAZAMENTO NÃO REPARADO ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2. A documentação apresentada, especialmente os vídeos anexos a inicial, demonstram de forma inequívoca, que os prepostos da requerida são responsáveis pelo dano causado na rede de abastecimento de água da residência da autora, causando vazamento, obrigando a autora a comprar caminhão pipa para abastecer sua residência.

3. A autora tentou resolver a lide administrativamente por diversas vezes, conforme os números de protocolos acostados a inicial, que aliado aos fatos, configura falha na prestação do serviço ensejando o dever de indenizar.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção do ressarcimento a título de danos materiais e a obrigação de fazer, como determinado na sentença.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1020246-45.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 01/03/2023)

Assim, a responsabilidade da concessionária resta incontroversamente demonstrada.

D
a ausência de
danos morais indenizáveis.

No caso em apreço, as imagens constantes dos autos evidenciam a formação de poças permanentes de água na entrada do imóvel, situação que extrapola o mero aborrecimento e afeta diretamente a qualidade de vida do autor e de sua família. O quadro demonstra prejuízo ao sossego, à salubridade e à dignidade dos moradores, além de criar condições propícias à proliferação de doenças.

Nessa perspectiva, a indenização por dano moral decorre da violação à esfera existencial do autor, que foi compelido a conviver, por tempo indeterminado, em ambiente insalubre, visualmente degradado e inseguro, em razão da omissão da concessionária em restabelecer adequadamente as condições do local após a execução da obra.

O dano, portanto, não se confunde com o mero dissabor cotidiano, pois alcança diretamente a dignidade do consumidor, compromete a qualidade de vida da família residente e os expõe a risco sanitário, conforme corretamente reconhecido na sentença.

Cumpre salientar, ainda, que a consumidora envidou diversas tentativas de solucionar a controvérsia pela via administrativa, inclusive mediante registro de reclamação junto ao Procon/MT
(ID no 318188411)
.

A concessionária, entretanto, quedou-se inerte, deixando de impugnar os protocolos e documentos apresentados pela autora, o que reforça sua postura negligente e a configuração da falha na prestação do serviço.

2.3.
Subsidiariamente defende a redução do quantum indenizatório.

No que tange ao valor fixado pelo juízo de origem, no montante de R$ 5.000,00, entendo que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando plenamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor arbitrado não se revela excessivo a ponto de ensejar enriquecimento indevido, tampouco irrisório a ponto de frustrar o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Ademais, o quantum indenizatório fixado harmoniza-se com os parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Sodalício em situações análogas, atendendo aos critérios de uniformidade e equidade que norteiam a jurisprudência desta Corte.

Nesse sentido
:

“
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– DANOS EM CALÇADA DO IMÓVEL APÓS OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO – AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
DANO MATERIAL – COMPROVADO
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS –
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
”

(N.U 1026251-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)

Destarte
,
deve ser mantido
o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso
de apelação interposto
e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorr
ente
, para o importe de 1
3
% (
treze
por cento), sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do
s
art
igos
. 85, §
§2o, 6o e
11
o
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025